Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701548-13.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MARCEL BERNARDI MARQUES E HERMILTON DA SILVA BORGES RECORRIDOS: DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A E CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO ESTÁ COMPREENDIDO NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR DA DEMANDA. INCLUSÃO INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Na hipótese em que não está compreendido no proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda, o valor da obrigação de fazer não pode ser incluído na base de cálculo dos honorários de sucumbência. II. Acolhida, total ou parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, o exequente responde pelo pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de inclusão do valor correspondente à obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Argumenta que a obrigação de fazer se refere à quitação do contrato de financiamento do veículo, cujo valor é determinável e deve integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015